Tribunal: TJSP
Processo: 2250757-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que homologou cálculos do perito – Decisão de natureza interlocutória – Admissibilidade (CPC, art. 1.015, par. ún.).

Agravo de instrumento – Liquidação de sentença – Ação de dissolução parcial cumulada com apuração de haveres – Homologação de laudo pericial – Perícia complexa que envolveu laudo de engenharia e de contabilidade – Pericia

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que homologou cálculos do perito – Decisão de natureza interlocutória – Admissibilidade (CPC, art. 1.015, par. ún.).

Agravo de instrumento – Liquidação de sentença – Ação de dissolução parcial cumulada com apuração de haveres – Homologação de laudo pericial – Perícia complexa que envolveu laudo de engenharia e de contabilidade – Pericia de engenharia que não apresenta vício algum, haja vista que desenvolvida na melhor técnica para se apurar o valor de diversas máquinas e acessórios – Manutenção – Laudo de contabilidade que na apuração de haveres do sócio dissidente considerou a incidência de juros futuros para cálculo do fundo de comércio – Irrazoabilidade – Exclusão dos cálculos da parcela dos chamados lucros futuros (goodwill) – Precedentes – Decisão recorrida parcialmente reformada.

Dispositivo: Recurso parcialmente provido.